Tribunal: STJ
Processo: 0480414-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058044 - SC(2025/0480414-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MENDES SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. CUIDADO DE
GENITOR
IDOSO
E
ENFERMO.

DA
LEP.

ART.
117
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado para restabelecer prisão domiciliar humanitária,
habeas corpus
anteriormente deferida em execução penal, e deixou de conceder a ordem de ofício por
inexistência de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível conceder
prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, para assistir genitor
idoso e enfermo, quando não preenchidos, em tese, os requisitos expressos do art. 117
e (ii)
da Lei de Execução Penal;
saber se, em
é possível reexaminar o
habeas corpus,
conjunto fático-probatório para reconhecer a imprescindibilidade do agravante nos
cuidados do genitor, em sentido diverso do que assentado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcional, a
concessão de prisão domiciliar, inclusive a condenado em regime fechado ou
semiaberto, quando a realidade concreta demonstrar a imprescindibilidade da medida,
mas afasta qualquer automatismo decorrente da mera existência de enfermidade ou
vulnerabilidade de familiar.
Documento eletrônico VDA55945753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cb007e4d-c805-4d47-a15d-1d7413d0b9f8

4. O Tribunal de origem, com base no estudo social e nas demais provas, concluiu que
o genitor do agravante, embora enfermo, recebe apoio ocasional de familiar e auxílio
diário de vizinhos, inexistindo prova de que o apenado seja o único responsável ou
imprescindível aos cuidados.
5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de
imprescindibilidade do agravante exigiria amplo revolvimento fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
e, por consequência, também com o
habeas corpus
agravo regimental interposto contra decisão nele proferida.
6. O acórdão impugnado harmoniza-se com a melhor interpretação do
da Lei
art. 117
de Execução Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, que condiciona a prisão domiciliar humanitária, em execução de pena, à
demonstração concreta da imprescindibilidade do apenado aos cuidados do familiar
vulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive a condenado em regime
fechado, depende da demonstração concreta da imprescindibilidade do apenado para
os cuidados do familiar vulnerável, não se configurando benefício automático pela
mera existência de enfermidade ou vulnerabilidade.
2. É inviável, na via do
e em agravo regimental a ele vinculado, o
habeas corpus
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar conclusão das
instâncias ordinárias sobre a ausência de imprescindibilidade do apenado nos
cuidados de familiar enfermo.
Dispositivos relevantes citados:
(Lei de Execução Penal),
Lei no 7.210/1984
art. 117;
Código Penal,
§ 2o-A, I,
§ 3o, II.
art. 157,
c/c art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
970.306/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.3.2025, DJe 18.3.2025; STJ, HC 366.517/DF,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016, DJe 27.10.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cb007e4d-c805-4d47-a15d-1d7413d0b9f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058044 - SC(2025/0480414-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MENDES SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. CUIDADO DE
GENITOR
IDOSO
E
ENFERMO.

DA
LEP.

ART.
117
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado para restabelecer prisão domiciliar humanitária,
habeas corpus
anteriormente deferida em execução penal, e deixou de conceder a ordem de ofício por
inexistência de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível conceder
prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, para assistir genitor
idoso e enfermo, quando não preenchidos, em tese, os requisitos expressos do art. 117
e (ii)
da Lei de Execução Penal;
saber se, em
é possível reexaminar o
habeas corpus,
conjunto fático-probatório para reconhecer a imprescindibilidade do agravante nos
cuidados do genitor, em sentido diverso do que assentado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcional, a
concessão de prisão domiciliar, inclusive a condenado em regime fechado ou
semiaberto, quando a realidade concreta demonstrar a imprescindibilidade da medida,
mas afasta qualquer automatismo decorrente da mera existência de enfermidade ou
vulnerabilidade de familiar.
4. O Tribunal de origem, com base no estudo social e nas demais provas, concluiu que
o genitor do agravante, embora enfermo, recebe apoio ocasional de familiar e auxílio
diário de vizinhos, inexistindo prova de que o apenado seja o único responsável ou
imprescindível aos cuidados.
5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de
imprescindibilidade do agravante exigiria amplo revolvimento fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
e, por consequência, também com o
habeas corpus
agravo regimental interposto contra decisão nele proferida.
6. O acórdão impugnado harmoniza-se com a melhor interpretação do
da Lei
art. 117
de Execução Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, que condiciona a prisão domiciliar humanitária, em execução de pena, à
demonstração concreta da imprescindibilidade do apenado aos cuidados do familiar
vulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive a condenado em regime
fechado, depende da demonstração concreta da imprescindibilidade do apenado para
os cuidados do familiar vulnerável, não se configurando benefício automático pela
mera existência de enfermidade ou vulnerabilidade.
2. É inviável, na via do
e em agravo regimental a ele vinculado, o
habeas corpus
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar conclusão das
instâncias ordinárias sobre a ausência de imprescindibilidade do apenado nos
cuidados de familiar enfermo.
Dispositivos relevantes citados:
(Lei de Execução Penal),
Lei no 7.210/1984
art. 117;
Código Penal,
§ 2o-A, I,
§ 3o, II.
art. 157,
c/c art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
970.306/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.3.2025, DJe 18.3.2025; STJ, HC 366.517/DF,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016, DJe 27.10.2016.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por JEAN CARLOS MENDES
SOARES, contra decisão de minha relatoria na qual não conheci do
e
habeas corpus,
deixei de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls.
).
160/165
O agravante, em síntese, reitera que faz jus à concessão da prisão domiciliar
humanitária a fim de prestar cuidados ao genitor, idoso e acometido de enfermidades,
em razão da vulnerabilidade e da conclusão técnica do estudo social que recomenda
acompanhamento contínuo e integral por adulto responsável.
Destaca que a rede de apoio ocasional de familiares e vizinhos não é suficiente
para suprir as necessidades do idoso, que foi submetido à cirurgia de catarata, com
necessidade de cuidados rigorosos, inviáveis ao idoso pela deficiência visual e motora
e não supridos pela alegada rede de apoio, o que reforça a excepcionalidade
humanitária da medida.
Requer, portanto, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que o recurso seja provido como requerido inicialmente, com a
concessão de prisão domiciliar ao agravante.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme afirmado no
agravado, o Tribunal de origem
decisum
reformou a
decisão de primeiro grau que havia deferido ao agravante a prisão domiciliar
humanitária, com monitoramento eletrônico, a fim de prestar cuidados ao genitor, com
os seguintes fundamentos:

"Infere-se do processo de execução penal n.
8002905-92.2021.8.24.0022
que
o
apenado
foi
condenado, nos autos n. 5007574-28.2020.8.24.0039, ao
cumprimento de pena privativa de liberdade de 30
(trinta) anos de reclusão, a ser resgatada em regime
inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
§ 2o-A, I, combinado com
§ 3o, inc. II,
art. 157,
art. 157,
ambos do Código Penal, decisão transitada em julgado
.
em 6-6-2024
Portanto, a hipótese refere-se ao cumprimento de
pena definitivamente imposta.
O
da Lei de Execução Penal prevê as
art. 117
hipóteses em que é permitido aos apenados que cumprem
pena definitiva em regime aberto o seu resgate em prisão
domiciliar:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

O Superior Tribunal de Justiça tem estendido esse
benefício a condenados recolhidos nos regimes fechado
ou semiaberto em situações excepcionais, desde que
demonstrada a imprescindibilidade da medida.
No caso, o agravado sustentou que a pretensão
seria necessária para prestar os cuidados necessários ao
seu genitor, o qual possui graves problemas de saúde e
está em situação de vulnerabilidade.
Observa-se que antes da análise do pedido a juíza
da execução determinou a realização de estudo social do
caso e, com base nesse, deferiu o pleito, nos seguintes
termos:

[...] O estudo social aportou aos autos na seq. 245.1, do qual
extrai-se que está demonstrado que a presença do reeducando
é imprescindível para os cuidados com os filhos, conforme se
destaca a seguir.
Do relatório, destacou a profissional que (Seq. 245.1):
O primeiro contato com a família foi estabelecido por meio do
aplicativo WhatsApp Business, através da filha do senhor José
Honorato, a senhora Juliana. Ela informou que atualmente
reside distante da casa paterna, na área industrial da cidade, o
que tem dificultado sua presença e assistência ao genitor desde
que iniciou atividade laboral em um restaurante (Restaurante
Tchuca’s). Além do trabalho, Juliana é responsável pelo
cuidado de seu filho pequeno, o que limita ainda mais sua
disponibilidade. Segundo relato, ela consegue visitar o pai
apenas em dias de folga e por períodos curtos.
[...] Observou-se que a residência apresenta sinais evidentes de
falta de manutenção, desorganização interna e condições
precárias de higiene.
[...] A mudança de Juliana ocorreu há aproximadamente cinco
meses, e desde então, segundo o senhor José, ele permanece
sem auxílio direto.
[...] Atualmente, o senhor José é portador de diabetes, condição
que agravou significativamente sua deficiência visual. Informou
que possui visão bastante comprometida e aguarda cirurgia de
catarata. Demonstrou preocupação com o pós operatório,
devido à ausência de suporte domiciliar. Além disso, apresenta
dificuldades de locomoção, as quais foram observadas durante
a visita, incluindo limitações para sentar, levantar e caminhar.
Relatou também problemas na coluna e episódios frequentes
de dispneia, sendo necessário o uso contínuo de inalador.
Ele ficou encabulado em nos receber, pois relatou que não
consegue organizar e limpar a casa, pois sente dores para
realizar os movimentos mais simples. Questionamos se
consegue fazer sua alimentação, ao que respondeu que um
vizinho busca marmitas no bairro vizinho para ele e então
consegue aquecer o que sobra do almoço e consegue ficar bem
alimentado. Um lanche ou café ainda que sobra do almoço
consegue fazer sozinho.
Para questões como recebimento de benefício, consultas
médicas e aquisição de medicamentos, conta com o apoio da
filha, que o transporta em veículo próprio.
[...] O senhor José manifestou temor em relação à possibilidade
de passar mal durante a noite e não receber socorro imediato,
mencionando o receio de falecer sem que ninguém perceba,
sendo encontrado apenas dias depois.
Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

[...] Hoje, considera uma conquista conseguir caminhar até a
frente de sua residência . (Grifou-se)
Como se vê, de acordo com as particularidades da situação em
que se encontra o núcleo familiar da apenada, há
excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar.
Por oportuno, importante registrar que embora não se trate de
nenhuma das hipóteses previstas no
da LEP para a
art. 117
concessão de prisão domiciliar, já que o regime imposto ao
reeducando é o fechado, o Superior Tribunal de Justiça tem
decidido no sentido de ser possível a aplicação também para
àqueles que cumprem a pena em regime fechado ou
semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso
demonstrar sua imprescindibilidade, o que é justamente o caso
dos autos. (evento 1, DOC1).

Divirjo do entendimento da juíza da execução.
Embora seja inconteste o quadro de saúde grave e
bastante debilitado do pai do apenado, ele ocasionalmente
recebe o apoio da filha e, diariamente, dos vizinhos. Assim,
ainda que essa não seja a situação mais adequada para
dar ao genitor o atendimento de que necessita, não é
fundamento bastante para a concessão da prisão
domiciliar em favor do apenado.
Conforme bem ponderado pelo exmo. sr. dr.
procurador de justiça Marcílio de Novaes Costa:

A concessão da prisão domiciliar ao agravado, sob o
fundamento de que sua presença seria essencial para os
cuidados do genitor, não encontra respaldo em situação
excepcionalíssima, especialmente porque os próprios
familiares, que poderiam assumir tal responsabilidade,
optaram por não residir com o idoso, conforme registrado
no estudo social. Devolver o apenado ao convívio com o
pai, em substituição ao cumprimento da pena em regime
fechado, representa violação à função retributiva e
preventiva da pena, além de desconsiderar os mecanismos
de proteção social disponíveis ao idoso, como os serviços
públicos de assistência social e saúde, que devem ser
Mesmo
acionados para garantir seus direitos fundamentais.
que fosse certa a inexistência de familiares próximos que
pudessem prestar cuidados integrais ao senhor José Honorato,
em nenhum momento se cogitou a possibilidade de pleitear,
junto à rede de assistência social do município de Lages, o
acolhimento institucional ou domiciliar assistido do idoso,
medida que, diante da ausência de familiares aptos a
exercerem cuidados contínuos e seguros, mostrar-se-ia
necessária e adequada. A alternativa de conceder prisão
domiciliar ao apenado Jean Carlos Mendes Soares,
condenado por latrocínio e atualmente em regime fechado,
não se sustenta diante da ausência de excepcionalidade
jurídica, tampouco diante da existência de mecanismos
públicos que poderiam ser acionados para garantir a
proteção do idoso, sem que fosse necessário flexibilizar o
(evento 9,
cumprimento da pena imposta ao agravado.
DOC1)
[...]
Por
esses
fundamentos,
assiste
razão
ao
representante do Ministério Público quando requer a
reforma da decisão agravada com a revogação da prisão
domiciliar." (fls.
).
10/12

Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

Da leitura do acórdão questionado, verifica-se que o entendimento do Tribunal
de origem está em consonância com a lei de regência e com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores acerca do tema, uma vez que o agravante não preenche nenhum
dos requisitos previstos no
da Lei de Execução Penal, para que seja
art. 117
beneficiado com a prisão domiciliar.
Destaque-se, ainda, que a Corte estadual constatou que, com base no estudo
social e nas demais provas, que o genitor do agravante, embora enfermo, recebe apoio
ocasional de familiar e auxílio diário de vizinhos, inexistindo prova de que o apenado
seja o único responsável ou imprescindível aos cuidados, e que existem serviços
públicos de assistência social e saúde que podem ser acionados a fim de suprir a
proteção devida ao idoso.
Nos termos do acórdão, não restou comprovado que o agravante é o único
familiar capaz de prestar os cuidados necessários ao genitor, sendo certo que rever a
conclusão da Corte estadual demanda revolvimento aprofundado de fatos e provas,
incompatível com a via eleita.
Nessa direção:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR.
IRMÃ
PORTADORA
DE
DOENÇA
GRAVE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no
curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta
Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual
"a melhor exegese do
da
art. 117
Lei n. 7.210/1984,
extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na
direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer
momento do cumprimento da pena, ainda que em regime
fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha"
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
366.517/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
11/10/2016,
27/10/2016)
2. A concessão de prisão domiciliar humanitária
não possui efeito automático decorrente da existência
de enfermidade de familiar, visto que é necessária uma
análise do caso concreto, a fim de definir se a situação
do apenado autoriza a concessão da referida benesse.
3. No caso, não foi comprovado que o agravante
é imprescindível ao cuidado de sua irmã ou que os
cuidados necessários não pudessem ser supridos por
outras pessoas, sendo necessário, para infirmar as
conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento
fático-probatório dos autos, procedimento que não se
coaduna com a estreita via de cognição do habeas
corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

(AgRg no HC n.
relator Ministro
970.306/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55620481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:56
Código de Controle do Documento: 4373b59f-c416-43ce-b7cd-de9413d45058

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.044 / SC
Número Registro: 2025/0480414-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082021001467200
50075742820208240039
80008333820258240008
80029059220218240022
82021001467200
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCCAS PINHEIRO
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JEAN CARLOS MENDES SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN CARLOS MENDES SOARES (PRESO)
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 6211b612-731e-40fc-aa0f-337416385553

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 6211b612-731e-40fc-aa0f-337416385553